Tribunal: TJMT
Processo: 1013061-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Agravante: TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO e OSCAR NUNES DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1013061-30.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento por TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO e OSCAR NUNES DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder -MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1002076-09.2019.8.11.0009, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial para determinar aos requeridos, ora agravantes, que promovam o imediato isolamento de toda a área de preservação permanente, bem como se abstenham, imediatamente, de realizar qualquer desmatamento ou depredação ambiental sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.
Determinou, também, que fosse expedido um oficio para o Banco Central, com o fim de suspender a participação dos requeridos em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, nos termos da Resolução 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN).
Aduzem que embora seja insignificante o dano, já foi protocolado perante o órgão ambiental, em 06/07/2017, um plano de recuperação da área degradada.
Sustentam que a decisão não resultará em efeitos práticos uma vez que a propriedade já possui o PRAD com cronograma de implantação das medidas reparatórias em até dez anos.
Argumenta que as decisões devem ser proferidas em consonância com os pedidos da inicial, sob pena de serem consideradas citra, ultra ou extra petita.
Assevera que não houve pedido na inicial para suspender a participação dos requeridos em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, sendo a decisão ultra petita em relação a essa determinação.
Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo recursal merece parcial acolhimento. Vejamos.
Argui o Agravante que não houve pedido na inicial para que fosse suspensa a participação dos Recorrente em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, sendo a decisão é ultra petita em relação a essa determinação.
Sobre o assunto, sabe-se que quando o Magistrado aprecia matéria além dos pedidos formulados nos autos, incorre em julgamento ultra petita, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, conforme se verifica dos artigos 128 e 492 do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 128.- O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”.
"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".
Sobre o tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:
“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita ),fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. [...].” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)
Destarte, nos termos das legislações e entendimento doutrinário supramencionados cabe ao magistrado analisar os pedidos delimitados nos autos, sob pena de incorrer em indesejado julgamento citra, extra, ou ultra petita.
Da análise dos pedidos apostos na petição inicial, não se verifica qualquer requerimento para que seja suspensa a participação dos requeridos/recorrente em linha de financiamentos de estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.
Vejamos os pedidos de tutela de urgência apresentado pelo Ministério Publico Estadual:
“[...] b) seja, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e no art. 12 da Lei 7347/85, concedida, inaudita altera parte, a TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar aos requeridos:
b.1) que promovam o IMEDIATO ISOLAMENTO DE TODA A ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, identificando-a inclusive por meio de placas, bem como se abstenham IMEDIATAMENTE de realizar qualquer desmatamento ou depredação ambiental sem autorização do órgão ambiental competente, até o deslinde do feito, sob multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), comprovando por meio de registro fotográfico com indicação das coordenadas geográficas o cumprimento da ordem judicial;
b.2) que, NO PRAZO A SER FIXADO POR VOSSA EXCELÊNCIA, providenciem a licença ambiental para as barragens existentes em seu imóvel rural ou, não sendo possível a regularização, para que elabore e apresente junto ao órgão ambiental competente, Plano de Recuperação de Área Degradada, realizando, entre outras medidas, o desfazimento da barragem e a recuperação da área de preservação permanente no entorno do leito do corpo hídrico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais);
c) sejam os requeridos citados, no endereço indicado no preâmbulo deste petitório para, querendo, responder aos termos da presente demanda, no prazo legal, sob pena de revelia, confissão e demais cominações legais; [...]”. (Id. 26530963-pág. 12- dos autos originários)
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que o Magistrado a quo decidiu além dos pedidos formulados nos autos, indicando se tratar de decisão ultra petita, restando presente o requisitos da probabilidade do direito.
Da mesma forma, constata-se o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a decisão não seja suspensa nesse ponto, pois os recorrentes ficarão impedidos de obter financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.
Por outro lado, em relação à determinação para que ora agravantes promovam o imediato isolamento de toda a área de preservação permanente, bem como se abstenham, imediatamente, de realizar qualquer desmatamento ou depredação ambiental sem autorização do órgão ambiental competente, insta consignar que conforme mencionado nas razões recursais tais medida já estão seno adotadas.
Assim, não vislumbro periculum in mora em relação a esse pedido.
Ante o exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo recursal vindicado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, apenas em relação a determinação para que o Banco Central seja notificado, para que suspenda a participação dos requeridos em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, tudo conforme Resolução 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN).
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato